Tribunal: STF
Processo: RE 368922
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Salário-educação. Base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes
desta Corte. 3. Exigência da contribuição nos termos do Decreto-lei
1.422, de 1975 e legislação posterior. Constitucionalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento